Tribunal: CARF
Processo: 11020.915287/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.915287/2009-07
ACÓRDÃO
1202-001.633 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RANDON S. A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas que
integram o direito creditório que objetiva compensar débitos da
Interessada devem ser reconhecidas, independentemente da homologação
ou não das declarações de compensação que visaram extinguir as referidas
estimativas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.633 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915287/2009-07
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por RANDON S. A. IMPLEMENTOS E
PARTICIPAÇÕES visando reformar o acórdão no 10-56.820, prolatado em 25/05/2016 pela 5a
turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre, que
considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
As nulidades no processo administrativo fiscal são aquelas constantes do art. 59
do Decreto no 70.235/72. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas,
é válido o lançamento.
Inocorre cerceamento do direito de defesa se a descrição dos fatos permite ao
autuado conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas e sobre
tudo pode manifestar-se.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do crédito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Na origem, trata-se de contencioso decorrente da não homologação das
compensações com utilização de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005 informado no
PER/DCOMP no 35722.41162.270307.1.7.03-6050.
As compensações não foram homologadas porque o direito creditório vindicado
não foi integralmente confirmado, conforme despacho decisório de fl. 16. Os valores não
confirmados foram assim discriminados no referido documento:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.633 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915287/2009-07
3

Irresignada, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade tida como
parcialmente procedente, conforme acórdão acima ementado. A DRJ reconheceu parcialmente o
crédito decorrente das retenções de CSLL na fonte:
Assim, é de se reconhecer como parcela formadora do crédito o valor de R$
36.271,76 (41.318,18 – 5.046,42), relativo a retenções na fonte..
Cientificada do acórdão da DRJ em 13/06/2016 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 268), a Recorrente apresentou em 07/07/2016 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 320) o recurso voluntário de fls. 270 a 288.
Por meio do apelo, a Recorrente reitera a suposta nulidade do despacho decisório
por falta de fundamentação do não reconhecimento do direito creditório.
Pleiteia ainda o reconhecimento dos créditos decorrentes de compensações de
estimativas mensais de CSLL integrantes de outros PER/DCOMP. Dentre outras passagens do
recurso voluntário, destaque-se a seguinte que contém os principais fundamentos apresentados
para o reconhecimento do crédito desta natureza:
Portanto, as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação devem ser
consideradas como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final não
sejam homologadas (ou mesmo se forem consideradas não declaradas), nenhum
prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito decorrente da não
homologação através de execução fiscal.
A Contribuinte não contesta a parcela da CSLL retida na fonte que não foi
reconhecida pelo acórdão da DRJ.
Finaliza sua petição aduzindo o seguinte pedido:
4. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente que seja reformado integralmente o
acórdão no 10-56.820, lavrado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de Porto Alegre, para reconhecer a integralidade do direito
creditório pleiteado pela Recorrente e, em consequência, para reconhecer a
integralidade do saldo negativo defendido pela contribuinte.
Posteriormente, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.633 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915287/2009-07
4
VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Inobstante os argumentos da defesa, não vejo motivo para decretar a nulidade do
despacho decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório vindicado.
A decisão recorrida fundamentou o afastamento da nulidade nos seguintes termos:
Da alegada nulidade
O despacho decisório, em que pese conciso, traz todos os elementos necessários
para a compreensão da decisão e as razões em que se fundamenta. Foram
demonstradas as parcelas de composição de crédito, explicitando quais estavam
confirmadas total ou parcialmente. Diz a fundamentação que a soma das parcelas
de composição do crédito devem ser suficientes para a quitação da CSLL devida e
a apuração de saldo negativo. Após, é demonstrado que as parcelas de crédito
confirmadas são em montante inferior à CSLL devida, não gerando, portanto,
saldo negativo. O enquadramento legal também está explicitado no corpo da
decisão. Há ainda a menção de que as informações complementares da análise do
crédito estão disponíveis no sítio da RFB na internet.
Assim, a decisão possui fundamentos claros e compreensíveis, não havendo
qualquer dificuldade para a defesa.
Prova da inexistência de cerceamento ao direito de defesa é que a contribuinte
entendeu perfeitamente o despacho decisório, pois defendeu-se apontando as
razões pelas quais considera equivocada a decisão que confirmou apenas
parcialmente as retenções na fonte e as demais estimativas compensadas.
Não vislumbro qualquer vício que leve ao reconhecimento de nulidade dentro das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, únicas hipóteses de
nulidades previstas na legislação:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.[...]
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há mácula na
decisão recorrida.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.633 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915287/2009-07
5
Pelos mesmos fundamentos, afasto a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Quanto ao mérito, a questão controvertida ainda remanescente diz respeito
exclusivamente aos créditos informados em PERDCOMP e decorrentes de estimativas de CSLL
compensadas em outros processos e que não foram integralmente homologadas:

A matéria não comporta mais discussão no âmbito deste Conselho desde a edição
da Súmula CARF no 177, assim redigida:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, dado o caráter vinculante do enunciado acima e considerando-se que
as estimativas de CSLL integrantes do direito creditório vindicado foram compensadas em outros
processos (11020.907605/2009-58 e 1020.001535/2005-07), há que se prover o recurso
voluntário para reconhecer direito creditório adicional de R$ 892.208,47 corresponde à soma das
parcelas não confirmadas das estimativas de CSLL.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO, para reconhecer, nos termos da Súmula CARF no 177, o
direito creditório adicional de R$ 892.208,47.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.633 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.915287/2009-07
6

Fl. 328
DF CARF MF
Original